Tribunal: TJDFT
Processo: 0733790-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. TEMAS 810 E 1.170 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. DISTINGUISHING. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento, sob alegação de omissões no julgado.
II. Questão em discussão.
2. Alegação de omissões no acórdão embargado por suposta divergência com a jurisprudência do STF e do STJ, quanto aos índices de correção do crédito exequendo. O Embargante defende a expedição de requisitórios retificadores e/ou complementares, com aplicação do IPCA-E em substituição à TR, no período posterior a 30/06/2009, com base no decidido no TEMA n. 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento limita-se às hipóteses enumeradas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; e cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado.
3.2. Os declaratórios não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar os limites do art. 1.022 do CPC.
3.3. Os presentes embargos declaratórios não objetivam afastar omissões no acórdão, ou ainda suprir-lhe deficiências. Mas, visam, tão somente, impugnar o próprio mérito do julgado, no qual o Colegiado, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante; e mencionando expressamente que o caso concreto não se enquadra nos parâmetros fixados no RE 1317982/ES - TEMA 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a questão devolvida no agravo de instrumento foi atingida pela preclusão (distinguishing).
IV. Dispositivo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração serão desprovidos, pois trata-se de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021.